Tribunal: TRF3
Processo: 5002124-81.2022.4.03.6141
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
64/1006)

5002124-81.2022.4.03.6141

DJEN Data: 12/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

4a Turma

Desembargadora Federal MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

DJEN DATA: 12/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5002124-81.2022.4.03.6141

RELATOR: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

APELANTE: MIRYAM FERREIRA SANDOVAL

ADVOGADO do(a) APELANTE: HEITOR VITOR FRALINO SICA - SP37698-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: SAMUEL SANSEVERINO FORTUNATO - SP442762-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Ementa

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022, CPC. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. CARÁTER INFRINGENTE. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO.

- Os embargos de declaração, a teor do disposto no art. 1.022 do CPC, somente têm cabimento nos casos de obscuridade ou contradição (inc. I), de omissão (inc. II) e de erro material (inc. III).

- Vício algum se verifica na espécie.

- Da simples leitura do julgado é possível extrair com clareza o entendimento da questão debatida pela embargante.

- Os argumentos da embargante denotam mero inconformismo e intuito de rediscutir a controvérsia, não se prestando os aclaratórios a esse fim.

- Embargos de declaração rejeitados.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5002124-81.2022.4.03.6141

RELATOR: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

APELANTE: MIRYAM FERREIRA SANDOVAL

ADVOGADO do(a) APELANTE: HEITOR VITOR FRALINO SICA - SP37698-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: SAMUEL SANSEVERINO FORTUNATO - SP442762-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos pela UNIÃO FEDERAL em face do v. acórdão que deu provimento à apelação da parte autora para julgar procedente a ação a fim de reconhecer a prescrição intercorrente administrativa.

Em suas razões, alega, em síntese, que o v. acórdão foi omisso quanto à renúncia da esfera administrativa e a invalidade do julgamento. Alega contradição quanto ao fato de que não se pode imputar inércia da Fazenda Nacional quando o interesse de agir decorre de ordem judicial, e omissão quanto à natureza dos juros e multa no lançamento de ofício.

Apresentada resposta.

É o relatório.

VOTO

Os embargos de declaração, a teor do disposto no art. 1.022 do NCPC/2015, somente têm cabimento nos casos de obscuridade ou contradição (inc. I), de omissão (inc. II) ou erro material (inc. III).

Vício algum se verifica na espécie.

Da simples leitura do julgado é possível extrair com clareza o entendimento da questão debatida pela embargante.

Na espécie, a parte autora, ora embargada, em primeiro lugar, impetrou o mandado de segurança no 0025435-19.2002.403.6100 que concedeu a segurança em parte para determinar que a autoridade coatora não exigisse o IRPF das verbas indenizatórias decorrentes do Plano de Demissão Voluntária (RPV).

Diante disso, o Fisco instaurou o processo administrativo no 15983.000132/2007-77 para apurar o crédito tributário devido e realizar o lançamento de ofício.

Nesse processo administrativo, os créditos tributários de IRPF referentes ao ano-calendário 2002, exercício 2003, foram constituídos mediante lavratura de auto de infração com a notificação do contribuinte em 01/06/2007 (doc. id no 265699414 – pág. 04).

Após a rejeição da impugnação administrativa com notificação da contribuinte em 30/10/2009, foi interposto recurso voluntário em 10/11/2009 (doc. id no 265699414 – pág. 93), o qual somente foi julgado em 16/01/2020, mais de dez anos após o último andamento do processo administrativo (doc. id no 265699414 – pág. 97).

Assim, não há que se falar em renúncia à instância administrativa com o mandado de segurança no 0025435-19.2002.403.6100, que foi anterior ao processo administrativo em questão.

Logo, não havia qualquer óbice à Admistração pública em apreciar o recurso voluntário do contribuinte, tendo sido correto o v. acórdão embargado ao reconhecer que, na espécie, houve patente violação ao princípio constitucional da razoável duração do processo administrativo.

Nos termos do art. 1o, §1o da Lei 9.873/99, “Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso.”.

No caso concreto, decorreu muito mais de três anos entre a interposição do recurso voluntário e o seu julgamento, restando configurada demora injustificada na tramitação do processo administrativo.

Assim, foi correto o v. acórdão recorrido ao reconhecer a prescrição intercorrente administrativa (Precedente: STJ, REsp 1091042/SC, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/08/2009, DJe 21/08/2009).

Reconhecida a prescrição intercorrente administrativa, todas as demais alegações de mérito restaram prejudicadas, razão pela qual tampouco houve omissão quanto à natureza dos juros e multa no lançamento de ofício.

Os argumentos da embargante denotam mero inconformismo e intuito de rediscutir a controvérsia, não se prestando os aclaratórios a esse fim.

Ademais, desconstituir os fundamentos do acórdão embargado implicaria, in casu, em inevitável reexame da matéria, incompatível com a natureza dos embargos declaratórios.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, consoante fundamentação.

É o voto.

EMENTA

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022, CPC. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. CARÁTER INFRINGENTE. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO.

- Os embargos de declaração, a teor do disposto no art. 1.022 do CPC, somente têm cabimento nos casos de obscuridade ou contradição (inc. I), de omissão (inc. II) e de erro material (inc. III).

- Vício algum se verifica na espécie.

- Da simples leitura do julgado é possível extrair com clareza o entendimento da questão debatida pela embargante.

- Os argumentos da embargante denotam mero inconformismo e intuito de rediscutir a controvérsia, não se prestando os aclaratórios a esse fim.

- Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu

rejeitar os embargos de declaração,

nos termos do voto da Des. Fed. MÔNICA NOBRE (Relatora), com quem votaram o Des. Fed. WILSON ZAUHY e o Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE.

Ausentes, justificadamente, por motivo de férias, o Des. Fed. MARCELO SARAIVA e a Des. Fed. LEILA PAIVA

, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MONICA NOBRE

Relatora do Acórdão